Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0708990-48.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: MARIA EDINORIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, no ID. 33265435, inadmitiu o recurso especial interposto por MARIA EDINORIA PEREIRA DA SILVA, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, por sua vez, determinou a baixa dos autos a este Tribunal de Justiça, por considerar que houve equívoco no envio do processo à Corte Superior e que a competência para julgamento do agravo (interno) é da instância a quo (ID. 47187491 - Pág. 3). Em cumprimento à determinação do STJ, passo a análise do agravo. I – Trata-se de agravo interposto por MARIA EDINÓRIA PEREIRA DA SILVA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se a PET no AREsp n. 2.108.891/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 4/5/2023. Convém ressaltar, também, que a própria Corte Superior entende que “a interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022). Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie. 3. Ademais, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.217.669/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/4/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E SÚMULA N. 283 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra a decisão do tribunal de origem que inadmite recurso especial por não terem sido atendidos os pressupostos recursais de admissibilidade. 3. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.102.073/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 24/3/2023.) Impende registrar, outrossim, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 33919399. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026